Tribunal: TJBA
Processo: 8005526-17.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005526-17.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s):MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS, CAROLINE MOTA REZENDE, BRUNO MAIA DE SOUSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL DE VALENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 005/2015. REQUISITOS OBJETIVOS DE INTERSTÍCIO TEMPORAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PLENAMENTE COMPROVADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. INÉRCIA ESTATAL QUE NÃO PODE PREJUDICAR O AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ (RMS 53.884/GO) E DO TJBA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. ILEGALIDADE DA NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE VAGAS. SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 25 DA LEI 12.016/09). ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Guarda Civil Municipal para determinar sua promoção funcional aos cargos de Monitor (com efeitos a partir de junho de 2021) e Inspetor (a partir de novembro de 2024). O impetrante demonstrou possuir mais de 17 anos de serviço efetivo e apresentou certificados de diversos cursos de capacitação que totalizam a pontuação exigida pela Lei Complementar Municipal nº 005/2015. O Município de Valença resistiu à pretensão alegando necessidade de dilação probatória, ausência de avaliação de desempenho, limites orçamentários e inexistência de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o pleito quando os requisitos objetivos estão documentados; (ii) verificar se a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho pode obstar o direito do servidor à promoção; (iii) aferir se as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal justificam a negativa de evolução na carreira; e (iv) avaliar o impacto da alegação de ausência de vacância sobre o direito subjetivo do agente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prova pré-constituída do tempo de serviço e da qualificação técnica do servidor (ID 90741333) torna desnecessária a dilação probatória, sendo o mandado de segurança a via adequada para combater a omissão administrativa ilegal que impede a fruição de direito previsto em lei. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (RMS 53.884/GO) e deste Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que a inércia do Poder Público em instituir comissões ou realizar avaliações de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpriu os requisitos objetivos. A falha do administrador não tem o condão de esvaziar o direito subjetivo à ascensão funcional, tornando o ato de promoção vinculado ao preenchimento dos critérios legais. 3. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 1.075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão de progressão ou promoção funcional sob o fundamento de que foram superados os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que tais vantagens decorrem de determinação legal e constituem direito subjetivo do servidor. 4. A alegação genérica de ausência de vagas não prospera quando a Administração não se desincumbe do ônus de provar a inexistência de vacância e, simultaneamente, mantém-se omissa na gestão da carreira por longo período, especialmente quando o servidor já exerceu funções de confiança que pressupõem a aptidão e a existência de espaço na estrutura organizacional. 5. No que tange aos encargos processuais, incide o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ, que vedam a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança. O feito é isento de custas em razão da procedência do pedido em favor de beneficiário da justiça gratuita e da isenção legal conferida ao Município. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Sentença confirmada em Reexame Necessário. TESE DE JULGAMENTO: 1. O preenchimento dos requisitos objetivos de interstício e capacitação previstos na legislação municipal assegura ao servidor o direito à promoção funcional, sendo vedado à administração utilizar sua própria omissão na realização de avaliações de desempenho como impedimento ao exercício desse direito. 2. É ilegal a negativa de promoção funcional fundamentada em limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento vinculante do Tema 1.075 do STJ. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil: art. 496, I; Lei nº 12.016/2009: art. 14 e 25; Lei Complementar 101/2000: art. 22; Lei Complementar Municipal nº 005/2015. Jurisprudência Relevante Citada: STF - Súmula 512; STJ - Súmula 105; STJ – Tema 1.075; STJ - RMS: 53884 GO 2017/0087975-1; TJ-BA - Apelação: 80012370720228050208. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 8005526-17.2024.8.05.0271, em que figuram como interessados VANDERLEI FONSECA DA PUREZA e o MUNICÍPIO DE VALENÇA, e como Remetente, o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VALENÇA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA